Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-25.2020.8.11.0013
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004471-25.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 549.337.496-04 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), AD AUGUSTA PER ANGUSTA - PRESTACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.358.321/0001-86 (APELADO), LORENSO CASSARO JUNIOR - CPF: 066.256.549-57 (ADVOGADO), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO), MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 595.078.451-00 (APELADO), NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA - CPF: 696.175.971-87 (APELADO), LUCIANO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 465.230.901-59 (APELADO), VINICIUS VASCONCELOS BRAGA - CPF: 880.640.001-06 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MATHEUS BELIDO BARONI - CPF: 010.103.909-37 (ADVOGADO), VICTOR REIS SILVEIRA SIQUEIRA - CPF: 112.310.756-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EVICÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB FUNDAMENTO DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos por
Antonio
Monteiro de Souza contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores apenas para suprir omissão sobre o instituto da evicção, reconheceu de ofício a inovação recursal, mantendo a negativa de provimento à apelação. O embargante alega erro material e contradição, sustentando que não houve inovação, mas apenas nova fundamentação jurídica (evicção) para o mesmo pedido indenizatório.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a introdução do fundamento jurídico da evicção nas razões da apelação configura inovação recursal, passível de reconhecimento de ofício pelo Tribunal; (
ii
) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro material ao rejeitar o argumento do embargante.

III. Razões De Decidir

3. O fundamento jurídico da evicção foi introduzido apenas nas razões recursais, não tendo sido aventado na petição inicial, o que caracteriza inovação recursal vedada, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa à evicção e justificou, com base no cotejo entre a petição inicial e as razões de apelação que se tratava nova matéria, não suscitada oportunamente e, portanto, insuscetível de conhecimento em segundo grau.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo incabíveis quando não evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC, como ocorre no caso dos autos.

IV. Dispositivo E Tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento de inovação recursal de ofício é admissível quando constatada a introdução, em sede de apelação, de pedido ou fundamento jurídico não contido na petição inicial.

2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.013, 1.022, 141, 329 e 492; CC,
arts
. 447 e 450.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.428.903/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 03.12.2015,
DJe
04.02.2016; STJ, REsp 1.577.312/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.04.2020,
DJe
22.04.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.654.787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 15.12.2020,
DJe
02.02.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.330.804/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; TJMT, AC 0001707-86.2016.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.05.2020, DJE 18.05.2020; TJMT, AC 1001065-29.2021.8.11.0023, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 07.08.2024, DJE 12.08.2024; TJMT, AC 1020452-49.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 23.05.2023, DJE 24.05.2023; TJMT, AC 1030110-58.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 06.09.2022, DJE 19.09.2022; TJMT, AC 0001054-57.2001.8.11.0010, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.02.2021; TJMT, AC 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021, DJE 19.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Cuida-se de Embargos De Declaração opostos por
Antonio
Monteiro de Souza
contra o v. acórdão proferido por
este Relator
,
nesta E. Câmara
que, à unanimidade,
acolheu parcialmente embargos de declaração anteriormente interpostos
apenas para sanar omissão quanto à análise do instituto da
evicção
, mas, de ofício,
reconheceu a inovação recursal
relativamente à matéria, mantendo, assim, a negativa de provimento à apelação.

Inconformado, o embargante
alega erro material e contradição no acórdão embargado sustentando, em síntese, que: (i) a inclusão da inovação recursal foi indevidamente reconhecida de ofício, pois não teria havido alteração de pedidos, mas tão somente indicação de novo fundamento jurídico (evicção) para a mesma pretensão indenizatória já veiculada na exordial; (
ii
) não há pedido novo, mas apenas uma tentativa de majorar os danos materiais e morais já reconhecidos na sentença;
(
iii
)

o magistrado pode decidir a lide de acordo com seu livre convencimento motivado não estando adstrito, necessariamente, à exata formulação jurídica apresentada pelas partes
(
i
v
) invoca jurisprudência do STJ e STF para afastar a tese de inovação recursal.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de se afastar o reconhecimento da inovação recursal e, por conseguinte,
c
onferir provimento ao recurso de apelação
. P
leiteia a expressa manifestação sobre os fundamentos jurídicos indicados, especialmente os artigos 447 e 450 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Os embargos foram impugnados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em nome dos embargados
Luciano V. Braga, Marcelo D. Vasconcelos Braga,
Nuccia
G. R. Braga
e
Vinícius V. Braga
, sob o argumento de inexistência de quaisquer vícios no
decisum
atacado. Sustenta-se que
a parte pretende

apenas rediscutir
a
matéria já decidida, o que não é compatível com a natureza dos embargos declaratórios.
Pleite
ia
ndo
-se
, assim, sua rejeição.

Os embargados,
Ad Augusta Per Angusta
,
Casa do Adubo S.A.
e o
Estado de Mato Grosso
, devidamente intimados para apresentar contrarrazões quedaram-se inertes (Id.
279260366).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme r
elatado
, c
uida-se de Embargos De Declaração opostos por
Antonio
Monteiro de Souza
contra o v. acórdão proferido por este Relator, nesta E. Câmara que, à unanimidade, acolheu parcialmente embargos de declaração anteriormente interpostos apenas para sanar omissão quanto à análise do instituto da evicção, mas, de ofício, reconheceu a inovação recursal relativamente à matéria, mantendo, assim, a negativa de provimento à apelação.

Alega o embargante
erro material e contradição no acórdão embargado sustentando, em síntese, que: (i) a inclusão da inovação recursal foi indevidamente reconhecida de ofício, pois não teria havido alteração de pedidos, mas tão somente indicação de novo fundamento jurídico (evicção) para a mesma pretensão indenizatória já veiculada na exordial; (
ii
) não há pedido novo, mas apenas uma tentativa de majorar os danos materiais e morais já reconhecidos na sentença; (
iii
) o magistrado pode decidir a lide de acordo com seu livre convencimento motivado, não estando adstrito, necessariamente, à exata formulação jurídica apresentada pelas partes (
iv
) invoca jurisprudência do STJ e STF para afastar a tese de inovação recursal.

Tem-se que o
s embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...] b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem.
Cumpre ressaltar
que o recurso de apelação possui efeito devolutivo, previsto no art. 1.013, do CPC
devendo respeitar
o princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do mesmo diploma legal,
o qual
impõe ao órgão julgador o dever de decidir a controvérsia nos exatos limites em que foi proposta,
de modo que em grau recursal é
vedada
a apreciação de pedidos ou fundamentos
não suscitados oportunamente, salvo se de ordem pública.

In
casu
, conforme bem delineado no acórdão, o pedido de indenização com fundamento na evicção foi formulado somente na fase recursal, não integrando
o pedido
originári
o
da ação
.

Nesta senda, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
É vedado à parte em apelação cível inovar em suas razões, deduzindo causa de pedir e pedido diversos daqueles expostos na petição inicial, que, objeto de contestação, motivou o juízo de primeira instância a proferir sentença.”
(STJ - REsp: 1428903 PE 2014/0003839-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2016).

Para uma compreensão mais acurada da controvérsia posta, colaciona-se trecho do
v. acórdão impugnado
que reconheceu a inovação recursal operada na presente demanda
,
mediante cotejo entre os pedidos formulados na petição inicial e aqueles apresentados nas razões do recurso de apelação cível (Id.
268387770)
:

“Extrai-se dos autos que o embargante arrematou em leilão judicial, no dia 28 de julho de 2009, um imóvel de 50 alqueires da Fazenda Talismã, cuja matrícula constava no CRI de Pontes e Lacerda. No entanto, foi constatado, através de laudo pericial (Id. 208465635), que o referido bem nunca existiu estando o autor impossibilitado de emitir-se na posse do imóvel rural. Nesta toada,
pleite
ou em ação declaratória de nulidade de arrematação, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais o reconhecimento da nulidade do auto de arrematação.

Observo que o recorrente
pleite
ou em inicial a incidência de danos materiais, por meio dos lucros cessantes e dos danos emergentes, este último reconhecido em sentença. Se faz necessário esclarecer a diferenciação entre os referidos institutos. Sobre o assunto este E. Tribunal entende que “
dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.”
(TJ-MT - AC: 00017078620168110025 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/05/2020).

À vista disso, disponho sobre os
pedidos formulados na exordial estritamente sobre os danos materiais
(Id. 208465630):

d) NO MÉRITO, requer a TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, primeiro para DECLARAR A NULIDADE DA ARREMATAÇÃO em razão da inexistência/não localização do bem arrematado (conforme Laudo Pericial do Juízo, em anexo); segundo, para CONDENAR OS REQUERIDOS A INDENIZAREM o Requerente, nos seguintes termos:

d.1) DANOS EMERGENTES (pedido principal): pagamento do valor de R$ 2.040.794,74 (dois milhões, quarenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), equivalentes ao valor atual de mercado da área arrematada (conforme laudo técnico em anexo).
Registrese
que esse LAUDO DE AVALIAÇÃO é datado de 23/07/2018. Portanto, tal valor deve ser corrigido e atualizado monetariamente desde 23/07/2018 até o efetivo pagamento. Neste caso, que a condenação recaia exclusiva e solidariamente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e dos CODEVEDORES (últimos 4 requeridos);

d.1.a) DANOS EMERGENTES (pedido subsidiário): na remota eventualidade de este não ser o entendimento de Vossa Excelência, que sejam os Requeridos condenados à restituir os valores desembolsados pelo Autor, devidamente corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais, desde a data de cada desembolso até a data do efetivo pagamento, o que deve se dar nos seguintes termos (neste caso, que a condenação do Estado de Mato Grosso seja sempre ampla e solidária para com os demais Requeridos):

No caso do Estado de Mato Grosso, além da devolução do valor despendido pelo Autor na data da arrematação (R$ 60.000,00), que devem ser corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais desde a data do desembolso (29/07/2009 – fls. 138/139) até a data do efetivo pagamento, deve ainda ser condenado a restituir os demais valores despendidos pelo Autor em decorrência da frustrada arrematação, a saber: R$ 7.792,00 (sete mil setecentos e noventa e dois reais), desembolsados em 14/09/2010 (fls. 162/164 e 168/171, dos autos); R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), desembolsados em 23/06/2017 (fls. 383/384, dos autos);

Em relação aos
demais Requeridos
a condenação há de ser proporcional aos valores recebidos. Assim, o Requerido CASA DO ADUBO deve ser condenado (solidariamente com o Estado do Mato Grosso), à
devolver
ao Autor os valores por ele efetivamente levantados na execução, a saber: R$ 38.905,13 (trinta e oito mil novecentos e cinco reais e treze centavos), que devem ser corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais desde o recebimento (04/11/2009) até o efetivo pagamento, conforme fls. 149/150, dos autos; R$ 1.710,00 (um mil setecentos e dez reais), que devem ser corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais desde o recebimento (20/05/2010) até o efetivo pagamento, conforme fls. 165/166, dos autos.

Já o Requerido LEILÕES JUDICIAIS SERRANO deve ser condenado
à

devolver
a comissão recebida na arrematação, a saber: R$ 6.000,00 (seis mil reais), que devem ser corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais desde o recebimento (28/07/2009) até o efetivo pagamento, conforme fls. 132, dos autos.

Pelo que
e
extrai dos autos, Excelência (fls. 179/180), parece-nos que o valor remanescente entre o produto da arrematação (R$ 60.000,00) e o valor satisfeito na Execução (R$ 38.905,13 – fls. 149/150) ainda
encontra-se
vinculado ao processo executivo. Assim, se procedente for tal hipótese, e se a condenação nos termos deste pedido subsidiário (alínea d.1.a), que seja
abatido
tal valor da eventual condenação do Estado de Mato Grosso.

d.2) LUCROS CESSANTES: com exceção dos 2º e 3º Requeridos, requer sejam o ESTADO DE MATO GROSSO e os CODEVEDORES (últimos 4 requeridos) condenados solidariamente a pagar em favor do Autor, indenização pelos lucros cessantes no valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), equivalentes ao que minimamente deixou de lucrar, acaso houvesse sido imitido na posse do imóvel imediatamente após a arrematação, conforme demonstrado no item V.a.3., acima.

O juízo singular declarou a nulidade do auto de arrematação e a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e dos réus Luciano V. Braga, Marcelo D. Vasconcelos Braga,
Nuccia
G. R. Braga e Vinícius V. Braga, pelo pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes), a ser apurado em liquidação de sentença; fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Imperioso dispor o que determinou a r.
sentença combatida a respeito dos danos emergentes em sua parte dispositiva
(Id. 208473742):

CONDENA-LOS
, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos materiais correspondente a todos os valores adimplidos pelo arrematante/autor com o desiderato de pagar o valor do bem imóvel e impulsionar o processo executivo para imissão na posse, excluída/compensada a comissão do leiloeiro e eventual quantia vinculada aos autos, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária a partir do efetivo pagamento e juros a partir da citação;

Em apelação, por sua vez, o embargante
inova em suas razões recursais, alterando o pedido quanto aos danos materiais, requerendo o reconhecimento da evicção
, instituto este diverso dos ventilados na origem. Aduz que “
No caso dos autos, Excelências, ao contrário do que estabeleceu a sentença, são perfeitamente aplicáveis as regras da evicção. Nesse sentido, ademais, são uníssonas a doutrina e jurisprudência pátrias. Permita citar os seguintes ensinamentos doutrinários
.” (Id. 208473746 –
pdf
. 06).

Para o Superior Tribunal de Justiça
“A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem,
via de regra
, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. Precedentes. 4. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.577.312 - MG (2016/0003249-5) – DECISÃO 21/04/2020 - MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator).”

Por conseguinte, o
decisum
ora embargado também apresentou fundamentação jurídica expressa quanto à
introdução da nova matéria debatida
nos autos (Id. 268387770):

“Não é permitido aos recorrentes
apresentar
, em segunda instância, fatos novos, ou pedidos distintos daqueles já analisados pelo juízo singular. O ordenamento jurídico proíbe a inovação recursal, assegurando o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça "
firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes [...]
” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021).

Cito precedente deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Verifica-se a supressão de instância quando o pedido apresentado em sede de apelação não foi previamente arguido no juízo de origem.

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1001065-29.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024). [...]

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para sanar a omissão quanto ao reconhecimento da evicção e, de ofício, reconheço a inovação recursal quanto a este pedido formulado em sede de apelação por
Antonio
Monteiro de Souza.”
[
g.n
.]

Tal entendimento não diverge da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que igualmente reconhece a inadmissibilidade de inovação recursal em sede de apelação, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECEP- DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA CITRA PETITA – ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE, NO CASO VERSANDO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO1.
A inovação recursal ocorre quando o recurso interposto invoca causa de pedir e pedidos, além dos argumentos a eles correlatos, estranhos aos limites da lide estabelecidos pela petição inicial.
2.
Constatada a inovação recursal, o Apelo não deve ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de incidir em supressão de instância.
[...] 7. Sentença cassada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 1020452-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023)” [
g.n
.]

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO DE MILITARES – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC”.
(TJMT, N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021) (N.U 1030110-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 19/09/2022)” [
g.n
.]

Sob esta ótica
, ao reconhecer a
inovação recursal
de ofício, o acórdão embargado
restringiu-se
a aplicar corretamente os
limites do recurso de apelação
.

Esta circunstância evidencia que a presente insurgência, sob o pretexto de apontar erro material ou contradição visa, em verdade, a rediscussão dos fatos já apreciados e o reexame do mérito da demanda. Cuida-se, pois, de pretensão manifestamente incabível na estreita via dos embargos declaratórios, notadamente diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, o simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quando a decisão se encontra devidamente fundamentada e lastreada em elementos objetivos extraídos dos autos.

Sob esta perspectiva, se observa é que o embargante pretende conferir ao recurso de embargos declaratórios uma amplitude que não lhe é própria, almejando rediscutir aspectos de mérito já decididos.
Esta
pretensão, todavia, não encontra respaldo legal, sendo manifestamente inadmissível nesta estreita via processual.

A propósito:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 .
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2 .

No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) [...]”. [
g.n
.]

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido
, sendo despicienda a referência expressa ao dispositivo legal (prequestionamento explícito),
pois
a controvérsia jurídica
foi
efetivamente enfrentada e decidida no julgado (prequestionamento implícito).
(TJ/MT - 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

Na confluência do exposto,
NÃO ACOLHO
os
embargos de declaração opostos,
mantendo inalterado o r. acórdão
anteriormente
proferido em
aclaratórios
.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025